Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-88.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002219-88.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANGELO JUDAI JUNIOR - CPF: 120.014.218-77 (RECORRENTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2 VOGAL)

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE ASSINATURA NÃO CONTRATADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTADAS – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES COBRADOS - DANO MATERIAL MANTIDO NA FORMA DOBRADA – JUROS DO EVENTO DANOSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo reclamações administrativas em razão da cobrança de assinatura não contratada, a qual não foi solucionada e ainda insistência na cobrança e sem estorno dos valores, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) bem como que a parte promovida efetue o pagamento em dobro do valor pago indevidamente pela parte promovente (R$ 3.488,50), ante a cobrança indevida sem provas da contratação de serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a)
Condenar
a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da primeira cobrança indevida (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

b)
Condenar
a ré a restituir o valor de R$ 3.488,50 (três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
[6]
, ao autor, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não há que falar em restituição em dobro, pois não houve má fé da parte promovida, bem como ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente a redução do valor da indenização e que os juros fluem a partir do arbitramento.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente, alega que possui relação jurídica com a parte promovida referente aos contratos n. 109848520 - CEP 78300-000 e 31190506-CEP 78043395 desde o ano de 2007, entretanto, desde outubro de 2017 a parte promovida passou a efetuar a cobrança de uma terceira assinatura, a qual não foi contratada.

Sustenta que buscou solução administrativa do problema, porém a parte promovida informou não ter conhecimento de nenhuma cobrança extraordinária.

Afirma, que só houve solução do problema quando procedeu ao cancelamento do cartão de crédito junto a operadora de cartões de crédito.

Por sua vez, a parte promovida em contestação, afirma que a responsabilidade pelas cobranças dos valores é da operadora de cartões, suscitando também que pode ter ocorrido fraude praticada por terceiros, motivo pelo qual, inexiste o dever de indenizar.

Compulsando os autos e as provas produzidas, restou comprovada a contratação pela parte promovente dos serviços referente aos contratos n. 109848520 - CEP 78300-000 e 31190506-CEP 78043395, o qual reconhece todas as cobranças efetivadas relativo aos respectivos contratos.

Entretanto, a parte promovente alega que desde outubro de 2017 até fevereiro de 2018 concomitantemente com as cobranças dos contratos que reconhece (contratos n. 109848520 - CEP 78300-000 e 31190506-CEP 78043395), a parte promovida efetuou a cobrança nas faturas do cartão de crédito da parte promovente uma terceira cobrança, referente a uma terceira assinatura que a promovente não contratou.

Afirma que as cobranças lançadas em seu cartão de crédito, referente a uma terceira assinatura não contratada foram lançadas todo o dia 15 (quinze) de cada mês, que totaliza o valor de R$ 1.744,25 (hum mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme os seguintes valores discriminados:

- 15/09/2017 – fatura com vencimento em 12/10/2017 – valor de R$ 334,90;

- 15/10/2017 – fatura com vencimento em 12/11/2017 – valor de R$ 337,45;

- 15/11/2017 – fatura com vencimento em 12/12/2017 – valor de R$ 337,00;

- 15/12/2017 – fatura com vencimento em 12/01/2018 – valor de R$ 367,45;

- 15/01/2018 fatura com vencimento em 12/02/2018 - valor de R$ 367,45

Com as cobranças indevidas realizadas, a parte promovente buscou administrativamente a solução odo problemas, conforme se vê do protocolo n. 2018-48666400802 e do email enviado para a parte promovida pleiteando o estorno dos valores cobrados (id. 51601689 – fls. 20), porém, não houve o estorno, tendo a parte promovente efetuado o cancelamento do cartão de crédito junto a operadora de cartões de crédito para cessarem as cobranças indevidas.

Assim, verifico que houve tentativas de solução do problema administrativamente e as cobranças persistiram, restando comprovada a falha na prestação do serviço.

Quanto a falha na prestação do serviço assim fundamentou o magistrado a quo, cito trecho da sentença:

“Ademais, é preciso pontuar que o autor informou pelas vias de atendimento ao consumidor, reiteradamente, que estavam ocorrendo cobranças ilícitas em suas faturas (como se extrai dos e-mails e n. de protocolo de atendimento juntado aos autos), porém, mesmo de posse dessas informações, a empresa ré preferiu se omitir e, por tal razão, possibilitou que os danos materiais continuassem a ocorrer.

De mais a mais, é preciso pontuar que a ré ilustra a possibilidade da ocorrência de fraude perpetrada por terceiro enquanto excludente de responsabilidade. Porém, mesmo que esta tenha ocorrido, a responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é de sua alçada – tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC), quanto por lhe ser inerente o risco do negócio.

(...)

Neste ínterim, não há falar em fato de terceiro no presente caso, enquanto excludente de responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a instalação dos aparelhos e fornecer os serviços a terceiro fraudador concorreu diretamente para que o fato danoso suportado pelo autor, assim, tenho que seu agir negligente ocasionou, mesmo que de forma concorrente, danos de ordem moral ao autor.

É dizer, a falta de cautela da empresa em seu procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar.

Assim, considerando ser a ré responsável pelas cobranças indevidas no cartão de crédito do autor e pela grave falha na prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos desta negligência sejam devidamente reparados.

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de reiteradas cobranças indevidas, grave falha na prestação do serviço e perda do tempo útil por meses para a resolução da contenda, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano”.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Todavia, havendo insistentes cobranças indevidas e não havendo estorno mesmo após contestação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo se a reclamação administrativa não surtiu efeito.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança persistente, sem solução administrativa, da qual emerge o dever de indenizar por dano moral e material.

Quanto ao valor fixado, entendo que se encontra em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido.

No tocante ao dano material entendo que a devolução dos valores cobrados na forma dobrada não merece reparo, posto que que houve cobrança indevida e o pagamento realizado pela parte promovente.

Quanto a insurgência recursal do marco inicial da incidência dos juros, não há reparação a ser feita, porquanto foi fixado a partir do evento danoso.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020